Tribunal: TJPA
Processo: 0807189-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807189-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELDER DA SILVA MOURA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, E ART. 288 PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Pela análise dos autos, constata-se que inexiste qualquer excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, principalmente com o advento da sentença de pronúncia em 18/12/2020, Id. 9603885. Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça;

2. Com a sentença de pronúncia, inexiste prazo ordinário para se designar a sessão do Júri, mormente quando o feito aguarda julgamento de recurso em sentido estrito, interposto pelas defesas dos acusados e pelo Órgão Ministerial;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. WALDIZA VIANA TEIXEIRA, em favor do nacional ELDER DA SILVA MOURA, em face do suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 9523530, em síntese, que:

“(...).

O impetrante está privado de sua liberdade desde o dia 05 de abril de 2019, ou seja, há 03 anos e 01 meses. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 12 de julho de 2019; a defesa apresentou resposta à acusação. O MM. Juiz recebeu a denúncia e marcou a data da audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas e, posteriormente, o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram alegações finais. Por fim, em decisão do dia 18 de dezembro de 2020, o MM. Juiz
a quo
pronunciou o impetrante.

Ocorre que já se passaram 1(um) anos e 5 (cinco) meses da decisão de prenuncia, sem que o processo tenha chegado ao fim. Portanto, a defesa vem requerer que ele responda ao processo em liberdade. É importante registrar que o custodiado possui residência fixa, está civilmente identificado e, assim, não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Face ao exposto, a defesa requer que o impetrante seja posto em liberdade.

Enquanto isso, sem que se possa imputar à defesa qualquer atraso, tendo aguardado até a presente data pacientemente o andamento processo, não estando mais presente os requisitos da preventiva, já existindo os pressupostos para a revogação da mesma, pelo que se vê da jurisprudência, à luz do art. 401, do CPP, onde se fixa em 81 dias o prazo para o término da instrução criminal, estando preso o impetrante.

Ocorrendo excesso nesse prazo, sem motivo justificado, impõe-se inclusive o relaxamento da prisão preventiva.

(...).

Assim, manifestamente configurado o excesso de prazo, há evidente constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento do paciente. Esse é o teor do art. 648, II, do Cód. de Proc. Penal, segundo o qual “...
A coação considerar-se-á ilegal: – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei...”.

A gravidade da infração não autoriza a prisão de alguém, ou, sem outros elementos a ampará-la, não fundamenta o decreto de prisão preventiva, tanto que o Código de Processo Penal não autoriza a medida excepcional de prisão para “fatos que geram indignação na sociedade”, porque o argumento também é subjetivo.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
DIANTE DO EXPOSTO, a falta de justificativa pelo juízo
“a quo”
para o pedido feito da liberdade provisória constitui, sem sombra de dúvida, constrangimento ilegal e excesso de prazo, vez que o impetrante preenche todas as condições exigidas para responder e aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, bem como há provas nos autos que provam sua inocência.

Nestes termos, o impetrante vem à presença desse Egrégio Tribunal de Justiça, com o acatamento e respeito de costume, requerer o seguinte: A concessão da ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, LIMINARMENTE, e sua consequente confirmação, com a dispensa do pedido de informações à autoridade coatora, na modalidade liberatório, ordenando a imediata expedição do
ALVARÁ DE SOLTURA,
sem pagamento de fiança, cessando assim todas as irregularidades cometidas, por ser de pleno direito e JUSTIÇA!
” <sic>

Junta documentos (Id. 9514277 a 9523543).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 9532680, sendo prestadas as informações, Id. 9603876, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 9744960.

Com a aposentadoria do Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, os autos vieram a mim redistribuídos em 18/11/2022.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Do excesso de prazo – Sentença de pronúncia – alegação superada

Para a constatação do excedimento da marca temporal, importa verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Em que pese o paciente encontrar-se segregado desde 05/04/2019, é forçoso reconhecer que o trâmite do feito a que responde não revela morosidade.

Conforme se vê, o paciente foi pronunciado no dia 18/12/2020, dando-o como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121, §2º, incisos I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do CP.

Veja-se das esclarecedoras informações na Id. 9603876,
verbis
.

“(...).

O paciente ELDER DA SILVA MOURA foi preso em 18/12/2020 em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva decretado na sentença de pronúncia (ID. 29225530).

Consta dos autos, em síntese, que no dia 10/03/2019. o paciente, juntamente com outros comparsas, articularam entre os membros da facção Comando Classe A - CCA, a execução da vítima Matheus Nascimento da Silva.

O caderno inquisitivo informa ainda que o paciente e os demais pronunciados são integrantes do grupo criminoso denominado de Comando Classe A - CCA e se associaram de forma armada com o fim de exercer o monopólio do tráfico de drogas no Município de Rurópolis, bem como eliminar os demais traficantes que tivessem associação à facção criminosa Comando Vermelho (fl. 43 a 48/IPL).

Concluída a instrução processual, e após a apresentação de alegações finais pelo órgão ministerial e pela Defensoria Pública no dia 18/12/2020, o paciente foi pronunciado pelos crimes do art. 121, §2°, incisos I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, sendo
decretada a sua prisão preventiva
em razão do magistrado entender pela presença dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo penal (ID. 29225530).

Ressalte-se que em alegações finais por memoriais (ID. 29225525 - pgs. 620/632), o Ministério Público manifestou-se no sentido da condenação e prisão preventiva do paciente, paciente, ELDER DA SILVA MOURA e dos acusados MARCO ANTONIO DA SILVA GAIA, EDWARD DA SILVA VIEIRA, sob o fundamento de que considerando a materialidade delitiva e fundados indícios de autoria de participação dos acusados no fato criminoso, caso venham a ser postos em liberdade; provavelmente poderiam praticar novos delitos, vez que são integrantes de facção criminosa e supostamente responsáveis por diversos crimes cometidos no Município de Rurópolis, circunstâncias essas que demonstram a periculosidade do paciente e dos demais acusados.

A Defesa, por sua vez, em alegações finais aduziu que o paciente ELDER DA SILVA MOURA optou pelo direito ao silêncio, quando no momento do seu interrogatório em Juízo e que delineará sua versão dos fatos em plenário do Júri (ID. 29225527).

Em 13/04/2021.o outro pronunciado, EDWARD DA SILVA VIEIRA, interpôs, por meio da Defensoria Pública, Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma da decisão de pronúncia; com base na tese de não haver provas da participação na empreitada criminosa. Diante, disso, pretende a impronúncia e, subsidiariamente, a absolvição (ID. 29225530 - pgs. 680/684 PDF).

Em contrarrazões recursais, a representante do Parquet requereu o improvimento do presente recurso (ID. 29225531 - pgs. 697/706 PDF).

Por conseguinte, em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos e determinada a remessa para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID. 29225531).

Nos termos da certidão ID. 54200789: os autos foram recebidos pelo 2° grau para cumprimento de diligências; Na data de 31/01/2022 foram cumpridas as diligências ordenadas, todavia, não foi possível remeter os autos, em virtude de problemas técnicos do PJe, razão pela qual foram abertos os chamados de n° 2122014721 e 2122009328, em busca de solução para o caso e, neste meio tempo, o Defensor Público da Comarca ingressou coem- Pedido de Revogação da Prisão Preventiva em favor do paciente ELDER DA SILVA MOURA sob a alegação que denúncia foi efetuada em 12 de Julho de 2019, estando prestes a atingir 03 (três anos) do fato em análise de julgamento, e que o pronunciado foi absolvido por fato análogo no Tribunal do Júri, o que justificaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a consequente revogação da prisão preventiva (ID 53676093).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação do paciente ELDER DA SILVA MOURA, sob a alegação de que os elementos trazidos pelo requerente não são aptos a modificar a situação fática e processual em testilha, de maneira que as argumentações coligidas não afastam os fundamentos da segregação cautelar.

Decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ELDER DA SILVA MOURA diante dos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, adotando-se como fundamentação a gravidade concreta dos delitos e o elevado risco de reiteração criminosa, não havendo mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, já que ainda subsiste as razões que determinaram a decretação da prisão preventiva, bem como o processo encontra-se em fase de recurso em andamento não estando parado (ID. 55742582).

No dia 29/03/2022 foi certificado a remessa dos autos ao 2° Grau, todavia, não foi concluída em virtude de problemas técnicos do He, sendo aberto novo chamado, sob o número 2122030462. Após conclusão e várias tentativas, não foi possível realizar a remessa, sendo aberto novo chamado 2122035801, nos termos da certidão ID. 58328881.

Por conseguinte, foi certificado que o processo está no 2° Grau na data de 09.05.2022 (ID. 61045954).

Destarte, aguarda-se o retomo' dos autos do2° Grau para prosseguimento do feito com a designação de sessão do Júri do paciente ELDER DA SILVA MOURA. Essas são as informações que submeto à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
” <sic>

Nesse contexto, resta superada qualquer alegação de excesso de prazo, conforme os termos das Súmulas 21 e 64 do Superior Tribunal de Justiça:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”
e
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

A propósito, trago à colação a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE RITOS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS CORRÉUS. PREDICADOS PESSOAIS ABONADORES E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE RITOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...).

2) Pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos moldes da Súmula nº 21 do STJ. Ademais, uma vez pronunciado, inexiste prazo ordinário para se designar a sessão do Júri, mormente quando o feito aguarda julgamento de recurso em sentido estrito, interposto pelas defesas dos acusados.

3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5418989-77.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 24/11/2020, DJe de 24/11/2020)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DE DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Pronunciado o acusado, interposto recurso em sentido estrito pela defesa, já julgado, e justificados os dois adiamentos da sessão plenária, pela situação pandêmica vivida no país (SARS-Cov-2), não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo na sua duração, haja vista estar configurada a duração razoável do devido processo penal nessas circunstâncias.

2. A gravidade concreta das condutas imputadas - aqui aferida pelas suas consequências, que resultou na morte de duas pessoas, no ferimento de uma terceira e na subtração de uma criança - associada à ausência de comprovação, pelo impetrante, de residência certa e de exercício ocupação lícita pelo paciente impede a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5650683-80.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 03/03/2021, DJe de 03/03/2021)

No tocante à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
, não se desconhece que as características pessoais positivas (como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa), ainda que comprovadas,
data venia
, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão provisória, mormente quando o julgador visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como no caso vertente, em que a constrição, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para a sua manutenção.

Feitas essas considerações, concluo que não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado pela via mandamental.

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 13/02/2023